Tribunal: TJSP
Processo: 0003018-92.2022.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional. Deferido. Recurso ministerial visando a reforma da r. decisão, para cassar o benefício, alegação de ausência de mérito subjetivo em face do histórico prisional. POSSIBILIDADE – Sentenciado que ostenta 61 faltas disciplinares graves em seu histórico prisional, sendo certo que cumpre longa pena pela prática de crimes graves, dentre os quais latrocínio

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional. Deferido. Recurso ministerial visando a reforma da r. decisão, para cassar o benefício, alegação de ausência de mérito subjetivo em face do histórico prisional. POSSIBILIDADE – Sentenciado que ostenta 61 faltas disciplinares graves em seu histórico prisional, sendo certo que cumpre longa pena pela prática de crimes graves, dentre os quais latrocínio e roubo majorado, a justificar sua prévia submissão a exame criminológico. Cassado o livramento condicional. Determinada a prévia submissão a exame criminológico, em caso de novo pedido de benefício. Determinada a correção do boletim informátivo, a fim de que, em relação ao prazo de reabilitação das faltas, seja obedecida a cumulatividade dos prazos, conforme previsto no art. 90 da Resolução SAP no 144/2010. RECURSO PROVIDO.